Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-57.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000913-57.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, CAMILA LUIZ DE ASSIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PEDRO PAULO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou multa por litigância de má-fé, no valor de 9% sobre o valor da causa.

O autor alegou desconhecimento de contrato de empréstimo consignado e requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, além de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Após tomar ciência da existência de ação anterior sobre o mesmo contrato, requereu a extinção do feito por litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se houve litigância de má-fé na propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada mediante provas em sentido contrário (CPC/2015, art. 99, § 3º).

O Apelante demonstrou renda mensal líquida de R$ 5.525,42, sendo o provedor de sua família, com despesas fixas relevantes e residência em localidade humilde, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

A duplicidade de ações não configura, por si só, litigância de má-fé. Para sua caracterização, exige-se prova de conduta dolosa, o que não se verificou nos autos.

O Apelante, ao tomar ciência da litispendência, requereu a extinção do feito, demonstrando boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige análise contextual da situação econômica do requerente, considerando despesas e dependentes.

A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não presumida pela mera duplicidade de ações.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015,
arts
. 3º, 80, 81, 98, 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022.

TJMG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022.

TJMG, AC nº 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.03.2017.

TJDF, nº 0031309-68.2013.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, j. 03.05.2017.

TJSP, AC nº 1002935-18.2022.8.26.0101, j. 25.09.2023.

TJGO, Apelação Cível nº 5201295-86.2021.8.09.0051, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira.

TJBA, APL nº 0502514-30.2016.8.05.0150, Rel. Mauricio Kertzman
Szporer
, j. 30.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000913-57.2024.8.05.0172
, tendo como Apelante
PEDRO PAULO DOS SANTOS
e Apelado

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.